Tribunal: TJMT
Processo: 1029648-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029648-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (AGRAVANTE), ALCEU HENRIQUE DA SILVA - CPF: 175.212.970-91 (AGRAVADO), LARISSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 024.923.091-77 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDA CONSTRITIVA – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 8o do código de processo civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.

As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, que melhor atendam aos interesses em conflito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo-ativo interposto UMBERTO JOAO GUENO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0008844-59.2011.8.11.0037, Código: 109671, proc. 9/2012 movida por ALCEU HENRIQUE DA SILVA, deferiu o pedido, determinando o bloqueio dos cartões de crédito da parte executada. (id. 194696199)

Sustenta o agravante que resta demonstrada a verossimilhança da alegação, bem como, uma vez que embora o cartão de crédito seja uma modalidade de pagamento da sociedade moderna, sabe-se que atualmente é um item fundamental e indispensável para o regular desenvolvimento da atividade profissional e mantença básica familiar, acarretando ofensas às prerrogativas fundamentais, mesmo que de forma indireta; assim, patente é a concessão de efeito suspensivo a esta via recursal de Agravo de Instrumento.

Aduz que o agravado não logrou por demonstrar qualquer indício de ocultação de patrimônio por parte do ora agravante, razão pela qual, a medida atípica deferida pelo “Juízo a quo”, merece ser reformada, uma vez que tal providência se dá de forma punitiva.

Salienta que tal medida, além de ferir os preceitos básicos da pessoa humana, é totalmente inadequada, devendo ser observada se o resultado final de tal punição gerará o resultado pretendido pelo exequente/agravado.

Acrescenta que a decisão ora combatida, afronta os princípios estampados na Carta Magna, uma vez que se mostra irrazoável, ineficiente e desproporcional, prejudicando o próprio sustento básico do executado/agravante, evidenciando-se arbitrariedade no ato judicial.

Requer seja conhecido este Recurso de Agravo de Instrumento porquanto se encontram demonstrados à saciedade os requisitos para a utilização dessa modalidade recursal; ato contínuo, pleiteia em caráter liminar, que seja emprestado efeito suspensivo ao presente Recurso para o fim de sobrestar a Execução de Título Extrajudicial n.o 0008844-59.2011.8.11.0037, em curso perante o Juízo e respectiva Escrivania da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

A liminar foi deferida. (id. 195553182)

Informações. (id. 195691167)

Contrarrazões. (id. 200152694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo-ativo interposto UMBERTO JOAO GUENO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0008844-59.2011.8.11.0037, Código: 109671, proc. 9/2012 movida por ALCEU HENRIQUE DA SILVA, deferiu o pedido, determinando o bloqueio dos cartões de crédito da parte executada. (id. 194696199)

Pois bem.

Dispõe o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil ampliou as providências à disposição dos magistrados para além da penhora e da expropriação de bens como meio de cobrança, ao consignar que ao juiz incumbe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Portanto, o deferimento das medidas atípicas pelo magistrado singelo para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resulta em evidente violação à restrição de direitos individuais do executado; eis que não há provas robustas de que o Executado esta tentando se eximir da responsabilidade de adimplir a quantia executada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88. O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio. (N.U 1018718-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

Assim, o emprego de tal medida, especialmente nas obrigações de pagar, além de correlacionadas com o evento, ou próximas dele, devem vir sustentadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ambos dispostos no art. 8o do Código de Processo Civil, vejamos:

"Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.".

Assim, o bloqueio dos cartões de crédito do devedor, além de ser medida dissociada do cumprimento da obrigação de pagar, não resultariam em eficácia para solução do impasse, mas, tão somente restringiriam direitos individuais dos executados, razão pela qual as diligências se mostram inadequadas e desproporcionais ao caso concreto.

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8o do código de processo civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, que melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual as medidas pleiteadas pelo agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito. (N.U 1007068-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE E RENAJUD – RESULTADO NEGATIVO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITOS DOS EXECUTADOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL PARA O CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa, não podem desprender-se da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser admitida providências mais eficazes e menos gravosas ao devedor. O pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Executados/Agravados, assim como o bloqueio dos cartões de crédito que possuem, não merecem acolhida pois ausente no caderno processual provas robustas de que os Executados estão tentando se eximir da responsabilidade de adimplir a quantia executada mediante a ocultação de bens. (N.U 1009848-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PLEITO DE SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8o do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual a medida pleiteada pelo agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito. (N.U 1008368-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

Então, por esses fundamentos, deve ser reformada a decisão de base.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e afastar o bloqueio dos cartões de crédito do executado, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024